Tribunal: TJBA
Processo: 0505727-73.2018.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos Infringentes nº. 0505727-73.2018.8.05.0150 - Comarca de Lauro de Freitas/BA Embargante: Gustavo Carvalho Valencia da Silveira Advogado: Dr. Leonardo Ribeiro Bacellar da Silva (OAB/BA: 23.650) Advogada: Dra. Hannah Damasceno Abreu (OAB/BA: 63.233) Advogada: Dra. Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro (OAB/BA: 25.393) Advogado: Dr. Thomas Bacelar da Silva (OAB/BA: 1.825) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Tejo Marques de Oliveira Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Turma Julgadora da Apelação: Des. Nilson Soares Castelo Branco (Relator designado para lavrar o acórdão), Des. Mário Alberto Simões Hirs (Relator originário) e Desa. Nágila Maria Sales Brito (3ª Julgadora) Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). RECURSO INTERPOSTO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PARA CONDENAR O EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE CONCLUIU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM POLICIAL BASEADA EM ELEMENTOS SUBJETIVOS E IMPRECISOS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA SUBSEQUENTE. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS, para fazer prevalecer o voto vencido, mantendo a absolvição do Embargante, nos termos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, estendendo-se, DE OFÍCIO, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, os efeitos desta decisão aos corréus Pedro Ícaro Silva Vencimento e Raphael Marc Louis Disant, em razão da identidade fática e jurídica das situações, mantendo a absolvição de ambos das imputações dos crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. I – Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Gustavo Carvalho Valencia da Silveira em face do acórdão (Id. 83090833) proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, reformando a sentença absolutória, para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. O corréu Raphael Marc Louis Disant foi condenado, também, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. O acórdão desclassificou a conduta do corréu Pedro Ícaro Silva Vencimento para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. II – Narra a denúncia que, em 24/04/2018, por volta das 21h30, agentes policiais realizavam ronda de rotina no centro da Cidade de Lauro de Freitas, quando avistaram Pedro Ícaro Silva Vencimento e Gustavo Carvalho Valencia da Silveira em atitude suspeita e resolveram realizar a abordagem. Na busca pessoal, os Policiais constataram que Pedro Ícaro trazia consigo 02 (duas) trouxas de maconha acondicionadas em papel alumínio e um aparelho celular e Gustavo trazia consigo 02 (dois) papelotes de cocaína e 01 (uma) pedra de cocaína pura, bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e um aparelho celular. Questionados a respeito da droga, Pedro e Gustavo teriam confessado aos Policiais que eram traficantes, que estavam naquele local para realizar uma entrega e que os entorpecentes eram fornecidos por Raphael, residente em Vilas do Atlântico. Dando continuidade à diligência, os Policiais se deslocaram até o endereço situado na Rua Praia de Orange, Quadra B-2, Vilas do Atlântico, encontrando Raphael em frente à residência. Ao avistar a guarnição, Raphael adentrou no imóvel e tentou se desfazer de uma pedra grande de cocaína, todavia, foi perseguido por um dos Policiais, que determinou que ele retirasse a droga do vaso e a colocasse em um saco. Em seguida, os Policiais encontraram em cima de uma mesa na sala um saco plástico contendo considerável quantidade de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel laminado, um rolo de papel filme, uma caixa contendo doze “livretes de papel king pape” comumente utilizado para acondicionar droga, em especial cocaína, um pote de fermento em pó, uma pedra de crack, a quantia de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e cinco centavos) e outros objetos. Na ocasião, Raphael confessou que o entorpecente lhe pertencia, que os demais Acusados comercializavam a droga para ele e que seu fornecedor era o indivíduo conhecido como Vítor de Carvalho, também residente em Vilas do Atlântico. III – Concluída a instrução criminal, o Juiz de primeiro grau absolveu os três Denunciados, reconhecendo a nulidade da busca e apreensão e das provas posteriormente obtidas (sentença, Id. 80490761). Em face da sentença absolutória, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação. Por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao Apelo Ministerial. Ficou vencido o Eminente Des. Mário Alberto Simões Hirs (Relator originário), que votou pelo improvimento do Recurso de Apelação, mantendo a sentença absolutória. IV – Inconformado, Gustavo Carvalho Valencia da Silveira opôs os presentes Embargos Infringentes, sustentando, em suas razões, a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. Alega que o voto vencedor construiu a fundada suspeita com base em fato inexistente na denúncia: a referência a um suposto “veículo Uber” tentando desviar da viatura. Aduz que tal narrativa não consta na peça acusatória e que inexiste nos autos qualquer prova que a corrobore. Argumenta que a utilização dessa narrativa no acórdão recorrido viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, além de afrontar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assevera que, após a abordagem, foi conduzido para local ermo e submetido a grave coação e violência psicológica, sofrendo ameaças de morte caso não revelasse a senha de seu telefone celular. Destaca que, a partir do acesso ilegal aos dados armazenados em seu aparelho telefônico, os Policiais obtiveram as informações que culminaram na diligência à residência de Raphael Marc. Acrescenta que o voto vencedor, ao afastar a tese de uso pessoal, incorreu em erro fático fundamental: afirmou ter sido encontrada com ele “01 (uma) pedra de cocaína pura (pastosa e de cor amarelada)”, quando, em verdade, essa substância corresponde ao “MATERIAL C” do laudo pericial, vinculado a Raphael Marc Louis Disant. Alega que sempre admitiu ser usuário desde a fase policial, versão corroborada por relatório médico-psiquiátrico que reconhece histórico de uso abusivo e crônico; ausência de indiciamento pela Autoridade Policial; posse de pequena quantidade de droga (6,74 g) e ausência total de elementos de traficância. Ressalta que o acórdão aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), todavia, faz jus à fração máxima de 2/3 (dois terços). Pugna, portanto, pelo provimento dos Embargos Infringentes, para que prevaleça o voto vencido, com a manutenção da sentença que o absolveu, e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal ou, ao menos, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3). V – Da análise do feito, depreende-se que a divergência diz respeito à validade das provas que embasaram a condenação, tendo a maioria dos Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça concluído pela ausência de nulidade. Não obstante os fundamentos deduzidos no voto vencedor, deve prevalecer a conclusão minoritária, pois não restou suficientemente demonstrada no caderno processual a existência de fundadas razões para a abordagem inicial e busca pessoal realizadas pelos agentes policiais. VI – O Relator originário votou pelo improvimento do Apelo Ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória. Em seu voto, asseverou: “Analisando a prova juntada, tem-se que a intervenção policial realizada contra os acusados PEDRO ÍCARO e GUSTAVO CARVALHO não foi precedida da necessária demonstração empírica de fundada suspeita, revelando-se incompatível com os pressupostos normativos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. A invocação genérica de comportamento ‘suspeito’, desprovida de substrato objetivo verificável, não supre a exigência constitucional de legalidade estrita para limitação de direitos fundamentais, notadamente a liberdade individual consagrada no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.” Destacou, ainda, que: “Esse vício de origem macula a cadeia de custódia probatória e contamina os atos subsequentes, em especial as declarações colhidas sob suspeita de coação e o ingresso não autorizado no domicílio do acusado RAFAEL DISANT. A violação da cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, sem amparo em flagrante delito devidamente caracterizado, implica a nulidade absoluta da prova obtida, como dispõe o artigo 157, caput, do Código de Processo Penal. [...] De igual modo, o contexto fático-probatório dos autos não revela qualquer diligência investigativa anterior que pudesse ensejar presunção razoável de envolvimento dos apelados em atividade criminosa permanente. A simples apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de qualquer outra circunstância qualificadora, tampouco autoriza a aplicação da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF/88. Assinale-se, ainda, que a versão apresentada pelos agentes policiais restou isolada nos autos, não tendo sido corroborada por qualquer elemento de corroboração externa, tal como testemunhos idôneos, gravações, relatórios de inteligência ou outros documentos que pudessem conferir-lhe lastro probatório mínimo. A sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade da prova e, em consequência, a insuficiência de substrato fático para a formação do juízo condenatório, adotou posicionamento alinhado à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e ao regime constitucional das garantias penais e processuais. O juízo absolutório, fundado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se como medida de estrita legalidade e respeito à presunção de inocência, alicerce do Estado Democrático de Direito”. VII – Não se desconhece que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), entretanto, in casu, não se vislumbra prova segura apta a demonstrar a existência de fundadas razões para a abordagem policial e busca pessoal do Embargante Gustavo e do corréu Pedro Ícaro. Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a busca pessoal executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que a mera “atitude suspeita” (não descrita objetivamente nos autos), por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. A respeito do tema, colacionam-se os seguintes julgados: AgRg no HC n. 859.677/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025, e AgRg no HC n. 982.974/GO, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025. VIII – Na hipótese dos autos, verifica-se que a testemunha Jefferson Lago dos Santos, em sua oitiva na fase judicial, afirmou que estava em ronda no centro de Lauro de Freitas quando avistou “um elemento em atitude suspeita, a bordo de um veículo, aparentemente um Uber”. Afirmou que o indivíduo “demonstrou certo nervosismo quando viu a guarnição”. Somente após questionamento específico da Promotora de Justiça, Jefferson corrigiu seu depoimento inicial e confirmou que havia dois indivíduos (Gustavo e Pedro Ícaro). Segundo seu relato posterior, “os dois estavam dentro do carro, saltaram do carro para poder fazer a entrega da droga na praça”. Embora Jefferson tenha afirmado que avistou “um elemento em atitude suspeita, a bordo de um veículo”, não descreveu objetivamente qual conduta configuraria essa suspeita. A mera afirmação subjetiva do agente policial, desprovida de elementos concretos, não é suficiente para validar a suspeita, especialmente quando o indivíduo se encontrava no interior de um automóvel, o que limita a capacidade de visualização de condutas anormais. Adicionalmente, Jefferson afirmou que o indivíduo “demonstrou certo nervosismo quando viu a guarnição”. Novamente, o relato é vago e carece de descrição fática. Não foi detalhado como tal nervosismo se manifestou - se por meio de gestos, movimentos bruscos ou qualquer outra ação objetivamente perceptível que justificasse a intervenção policial. IX – A testemunha Ricardo Figueiredo Chagas, por sua vez, apresentou justificativa distinta para a abordagem. Narrou que estava realizando rondas em Lauro de Freitas quando percebeu “um carro tentando meio que desviar”. A expressão “tentando meio que desviar” é vaga e imprecisa, não caracterizando objetivamente uma conduta que, por si só, justificasse a abordagem policial. Não há descrição de manobra evasiva clara, fuga ou qualquer outro comportamento inequívoco que fundamentasse a intervenção. Desse modo, a prova testemunhal não fornece os elementos fáticos, concretos e objetivos necessários para caracterizar a “fundada suspeita” exigida como condição de validade para a busca pessoal. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal diante da ausência de fundadas razões, os atos subsequentes encontram-se contaminados pela ilegalidade originária, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. A apreensão de entorpecentes com Gustavo e Pedro Ícaro, as declarações obtidas durante a abordagem ilegal e todo o desdobramento da diligência que culminou no ingresso na residência de Raphael constituem frutos da ilegalidade primária, não podendo servir de base para a condenação. Em razão da identidade fática e jurídica das situações, impõe-se a extensão dos efeitos deste decisio aos corréus Pedro Ícaro Silva Vencimento e Raphael Marc Louis Disant, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes. XI – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS, para fazer prevalecer o voto vencido, mantendo a absolvição do Embargante, nos termos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, estendendo-se, DE OFÍCIO, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, os efeitos desta decisão aos corréus Pedro Ícaro Silva Vencimento e Raphael Marc Louis Disant, em razão da identidade fática e jurídica das situações, mantendo a absolvição de ambos das imputações dos crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes n.º 0505727-73.2018.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Embargante, Gustavo Carvalho Valencia da Silveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, para fazer prevalecer o voto vencido, mantendo a absolvição do Embargante, nos termos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, estendendo-se, DE OFÍCIO, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, os efeitos desta decisão aos corréus Pedro Ícaro Silva Vencimento e Raphael Marc Louis Disant, em razão da identidade fática e jurídica das situações, mantendo a absolvição de ambos das imputações dos crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.